Tribunal: TJDFT
Processo: 0716241-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COGNIÇÃO LIMITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. INFORMAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA.
1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, serem submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo.
2. Não se revela razoável a fixação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça na execução, prevista no artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, quando a parte executada, intimada a indicar bens à penhora, informa não possuir outros bens, além de imóvel já reconhecido nos autos como impenhorável por ser bem de família.
3. A multa por atentatório à dignidade da justiça somente é devida quando caracterizada má-fé do litigante que, efetivamente, oculta patrimônio a fim de frustrar a execução, o que não se verifica no caso em julgamento.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.